Tribunal: STF
Processo: AI 609505
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento 2. Servidor
   público. Reposição salarial de 11,98%. Lei no 8.880/94. Conversão
   em URV. Competência privativa da União. Impossibilidade de lei
   estadual dispor de modo diverso. Precedentes. 3. Servidor Público
   do Executivo. Inaplicabilidade dos critérios de correção.
   Inovação da discussão no recurso. Impossibilidade. Precedentes.
   4. Limitação temporal. ADI 1.797. Entendimento superado.
   Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.